Tribunal: TJMT
Processo: 1011470-12.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011470-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011470-12.2017.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

Proc. referência
: Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 1011470-12.2017.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Sicredi Ouro Verde MT.

AÇÃO
: Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de Eriton Aquiles Sichieri Bezerra.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que em nenhum momento ficou inerte quanto a citação do apelado, bem assim que não cabe ser penalizado em razão da conduta evasiva do devedor e ou lentidão na prestação jurisdicional, que o fato de não ter ocorrido o cumprimento da liminar e a citação do apelado até a presente data, por si só, não é suficiente para prescrever o título de crédito, decretando a extinção do feito. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 153268797.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que reconheceu a prescrição intercorrente
.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. B40631913-6, firmada em 10/07/2014, no valor de R$ 22.000,00, para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira em 09/08/2014 e as demais em igual dias dos meses subsequentes, com última prestação em 09/07/2016.

Narra a inicial que o executado deixou de pagar a parcela n.07/24, vencida em 09/02/2015, o que provocou a rescisão automática da avença e o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme cláusula contratual e ocasionou um saldo devedor em 05/04/2017 de R$ 34.545,76 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Consta que a ação foi ajuizada em 12/04/2017, com despacho inicial que ordenou a citação datado de
17/04/2017
.

Verifica-se que foram realizadas diligências, por meio de Oficial de Justiça, na tentativa de localizar o devedor para citação, bem assim em 15/05/2020 foi deferida a citação por edital e nomeado curador especial a Defensoria Pública Estadual (Id. 153268779 – pág. 1-2). A parte executada foi citada por edital em
19/05/2020
(Id. 153268780 - págs. 1-2).

A Defensoria Pública apresentou contestação, que fora impugnada pelo banco exequente.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência neste caso quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
(art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito:

"Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em
17/04/2017
, e a citação por edital somente ocorreu em
19/05/2020
,
depois de mais de 3 (três) anos do referido despacho inicial que ordenou a citação.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
09/07/2016
.

Portanto, quanto realizada a citação do executado por edital 19/05/2020, já havia operado o prazo da preclusão de 03 anos.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

A cerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

No mesmo sentido a
Apelação n. 0010862-02.2015.8.110041.

Desse modo, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023